Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. INOVAÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA.
I – Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação para determinar o abatimento de taxa administrativa e contribuições extraordinárias do valor executado.

II – Questão em Discussão
2. Possibilidade de inclusão, na fase executiva, de rubricas não previstas no título judicial transitado em julgado.

III – Razões de Decidir
3. As deduções pretendidas não integram o título executivo, não tendo sido debatidas na fase cognitiva, configurando inovação processual.
4. A modificação do título na fase de cumprimento de sentença implica violação à coisa julgada (arts. 502, 505 e 508 do CPC).
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de afastar tais deduções, por afrontarem a segurança jurídica.
6. Nesse sentido: Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1961473, 0744868-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025; Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; Acórdão 2032042, 0720771-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; e Acórdão 2071276, 0740527-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.

IV – Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, ratificando a decisão ID 80342507.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 336, 507, 505 e 508 do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025;
Acórdão 1961473, 0744868-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 08/02/2025;
Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025;
Acórdão 2032042, 0720771-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; e
Acórdão 2071276, 0740527-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.